Tribunal: CARF
Processo: 13706.002650/2005-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-28

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.002650/2005-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.779 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de abril de 2021
Recorrente
LUIZ SÉRGIO BACELAR LEÃO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. APURAÇÃO
PELO REGIME DE COMPETÊNCIA. APLICAÇÃO DE TABELAS E
ALÍQUOTAS CORRESPONDENTES AO VALOR RECEBIDO MÊS A
MÊS.
O imposto de renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve
observar o regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor
recebido mês a mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário para determinar o recálculo do Imposto de Renda devido
regime de competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nos meses de referência dos
rendimentos recebidos acumuladamente.

(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente

(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros Francisco Ibiapino Luz,
Gregorio Rechmann Junior, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Luis Henrique Dias Lima, Ana Claudia Borges de Oliveira e Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.002650/2005-15
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.779 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13706.002650/2005-15

Relatório
Cuida-se de recurso voluntário em face de decisão de primeira instância que
julgou procedente em parte a impugnação e manteve em parte o crédito tributário consignado no
lançamento constituído em 11/10/2005, mediante Auto de Infração - Imposto de Renda Pessoa
Física – Exercício 2002 – Ano-calendário 2001 - no valor total de R$ 137.233,56 - com fulcro
em omissão de rendimentos recebidos de pessoa física decorrentes de ação da Justiça do
Trabalho.
Cientificado do teor da decisão de primeira instância em 13/09/2013, o
Impugnante, agora Recorrente, interpôs recurso voluntário em 11/10/2013, reclamando, em
apertada síntese, que, por se tratar de rendimentos recebidos acumuladamente, no âmbito de ação
judicial, deve ser aplicado o disposto no art. 12-A da Lei n. 7.713/1988, com espeque no art. 106,
II, alínea “b”, da CTN.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima - Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos do Decreto n.
70.235/1972, portanto, dele conheço.
Passo à apreciação.
O cerne deste litígio cinge-se à art. 12-A da Lei n. 7.713/1988, com espeque no
art. 106, II, alínea “b”, da CTN, vez que se trata de rendimentos recebidos acumuladamente, no
âmbito de reclamatória trabalhista.
De plano, verifica-se que a omissão de rendimentos constatada pela autoridade
fiscal é inequívoca, vez que o próprio Recorrente em face dela não se irresigna.
No julgamento de primeira instância, a DRJ pugnou pela procedência parcial do
lançamento e manteve em parte o lançamento, vez que reconheceu que as férias indenizadas não
deveriam compor a base de cálculo do imposto apurado no lançamento, sumarizando seu
entendimento na ementa abaixo transcrita:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2002
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário devem ser informados na
Declaração de Ajuste, sob pena de infração à legislação tributária.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Constatada a auferição de rendimento tributável não declarado, procede-c ao
lançamento de ofício do imposto devido.
ISENÇÃO. ACORDO TRABALHISTA
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.779 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13706.002650/2005-15

A isenção do imposto de renda sobre as indenizações trabalhistas só alcança os valores
pagos até o limite garantido pela lei trabalhista, por acordo ou dissídio coletivo e
convenções coletivas homologados pela Justiça do trabalho
Todavia, há de se reconhecer que os rendimentos em apreço devem ser tributados
pela sistemática do RRA observando-se o regime de competência.
Com efeito, no âmbito do RE n. 614.406, com repercussão geral reconhecida
(Tema 368), o STF assentou a tese de que “O Imposto de Renda incidente sobre verbas
recebidas acumuladamente deve observar o regime de competência, aplicável a alíquota
correspondente ao valor recebido mês a mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma
única vez”.
Nessa perspectiva, voto por conhecer do recurso voluntário e dar-lhe provimento,
para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil proceda ao
recálculo do imposto de renda devido no ano-calendário 2001, relativo aos rendimentos
recebidos acumuladamente (RRA), com base nas tabelas e alíquotas vigentes às épocas dos
respectivos fatos geradores, mês a mês, observando-se, destarte, o regime de competência.
(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima

Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital